Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-17.2019.8.11.0047
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000296-17.2019.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DELFINA DE FATIMA FREITAS - CPF: 918.090.531-53 (EMBARGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1000296-17.2019.8.11.0047

–
Jauru

Embargante:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Embargada:
Delfina de Fátima Freitas

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
as
contrarrazões
são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de
reforma
de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (
AgInt no AREsp 1.309.230/PR
, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018)

As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1000296-17.2019.8.11.0047

–
Jauru

Embargante:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Embargada:
Delfina de Fátima Freitas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n.
1000296-17.2019.8.11.0047
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignado, o embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, que deixou de considerar a matéria debatida nas contrarrazões e reiteradas em petição, defendendo que o empréstimo foi regularmente contratado pela parte autora, devendo a sentença ser reformada para manter incólume a obrigação assumida pela embargada e, consequentemente, afastar as condenações impostas.

Alega a ocorrência de contradição em relação às provas produzidas nos autos, tendo em vista que a própria autora juntou o extrato emitido pelo INSS, demonstrando a contratação e, de outro norte, o embargante comprovou a regularidade do empréstimo firmado, que foi regularmente assinado pela autora, na presença de duas testemunhas.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (id. 118847477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ante a não apreciação do pedido de reforma da sentença formulado em suas contrarrazões (id. 106306092) e na petição de id. 109927043, na qual reiterou suas teses.

Pois bem. Para a rápida compreensão da questão, deve ser observado que a embargada -
Delfina de Fátima Freitas,

moveu ação
declaratória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
contra o
banco embargante, tendo o douto magistrado
a quo
julgado a ação procedente,
para declarar a nulidade do contrato
, condenando o banco na repetição em dobro da quantia de R$ 4.349,25 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos)
,
ao pagamento de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como, n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Diante disso, somente a parte autora, ora embargada, recorreu, pleiteando a
majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios, tendo esta Câmara negado provimento ao recurso, mantendo a r. sentença.

Nesse passo, em que pese as alegações do embargante, esclareço que conforme a jurisprudência do c. STJ,
“
as
contrarrazões
são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de
reforma
de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum”
(
AgInt no AREsp 1.309.230/PR
, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018)

Dessa forma, não é possível conhecer do pedido formulado, uma vez que a legislação processual prevê ao caso o manejo do recurso certo e oportuno, não sendo viável a alteração do
decisum
por meio de pedido formulado nas contrarrazões recursais.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E NÃO ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – VIA INADEQUADA – REFORMA DA SENTENÇA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECÍFICO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA.

Inconformismo com a sentença não se combate por intermédio de contrarrazões de recurso, mas com recurso especifico
.”
(RED n. 1054387-41.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021 - negritei)

“EMBARGOS MONITÓRIO – CHEQUE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – PEDIDO EM CONTRARRAZÕES – MEIO INADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cheque constitui documento hábil e suficiente para embasar o procedimento monitório.

Diante da não comprovação pela parte ré de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do NCPC, em sede de embargos à monitória, devem ser os cheques por ela emitidos convertidos em título executivo judicial.

As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença
.”
(RAC n. 0023310-07.2015.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.03.2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – FEITO DENOMINADO COMO “INCIDENTE DE NULIDADES ABSOLUTAS: DE CITAÇÃO DOS CONFRONTANTES/CONFINANTES; DA INDIVIDUALIZAÇÃO IMPRECISA; DA ILEGITIMIDADE AD CAUSAN DO ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO; DO USUCAPIÃO EM TERRAS DEVOLUTAS”

–

INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE NÃO CONHECIDA – MÉRITO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – FUNDAMENTO EQUIVOCADO – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INUTILIDADE E DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- A decisão que rejeita a impugnação o benefício da gratuidade da justiça não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento (art. 101, CPC); contudo, não pode ser objeto de análise por esta Câmara porque foi arguido em contrarrazões do Apelo e não em recurso interposto pelo impugnante/apelado.
Havendo interesse na reforma da sentença, cabia a parte interessada interpor o recurso próprio e adequado, consoante previsões normas processuais, o que não ocorreu no caso concreto
. (...)”
(RAC n. 1002010-84.2020.8.11.0044, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 09.03.2022 - negritei)

À vista disso, não há o que se falar em omissão e contradição, pois, a esta Câmara foi ventilada somente a
majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios, e não o mérito da ação declaratória em si, não estando obrigada a apreciar as questões formuladas em sede de contrarrazões ou em simples petição que objetiva a reforma da sentença, mormente por não ser esse o meio adequado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022